Tribunal: TJDFT
Processo: 0724053-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724053-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO SOARES SILVEIRA, HACMONY AMARO DOS SANTOS AGRAVADO: MARGARIDA ALVES BASTOS PASSOS D E S P A C H O A despeito da distribuição do agravo ter se dado como se houvesse liminar a ser decidida, a parte agravante não discorreu acerca de quaisquer dos requisitos necessários dispostos no art. 995 do CPC. Na verdade, descurou-se de apresentar fundamentação fático-jurídica nesse sentido, limitando-se a requerer, ao final, que “O deferimento da atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, já que a decisão determinou prazo de suspensão para o processo a quo.” Com efeito, toda a fundamentação do recurso explicita as razões de mérito, inexistindo, como já dito, argumento específico para o pleito liminar. Não há sequer uma linha dedicada a apontar a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Assim, ante a inexistência de pedido liminar devidamente fundamentado, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator